Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado.
2. Nos termos do enunciado 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que a finalidade seja o prequestionamento da matéria controvertida, o embargante deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes.
4. Inexistentes vícios, os embargos de declaração figuram como via inadequada para alterar a conclusão do julgado.
5. Nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou quando o feito encontrar-se suficientemente instruído, a possibilidade de apreciar antecipadamente a lide não viola preceitos de observância obrigatória pelo julgador, tendo em vista que, enquanto destinatário da prova, ao juiz cabe decidir acerca dos elementos necessários à formação do convencimento judicial.
6.Não obstante a Portaria GPR 841, de 17/05/2021, que “regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE”, preconize, no artigo 3o, que “os advogados e partes serão intimados pelo DJE de que o julgamento se dará pela via eletrônica”, a premissa não tem caráter obrigatório quando se trata de embargos declaratórios, tendo em vista que, nos termos da interpretação conjugada das normas contidas nos artigos 1.024, § 1o, do CPC, e 97 do Regimento Interno do TJDFT, a apreciação dessa modalidade de recurso ocorre independentemente de pauta, sendo apresentado “em mesa na sessão subsequente” ou, caso não apreciado, “incluído em pauta automaticamente”.
7. Embargos de declaração rejeitados.